Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703861-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX GOMES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO O PARA ENTREGAR SACOLAS COM INSUMOS OU DINHEIRO. COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO ASSEGURADO AO INTERNO. POR MEIO DE ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido para que a companheira do apenado, que cumpre pena em regime aberto, pudesse entregar a ele mantimentos e dinheiro. 2. Nos termos do art. 6o da Portaria n.o 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que estiverem cumprindo pena em regime carcerário aberto. 3. Inexiste motivo plausível para que a companheira do agravante seja autorizada a descumprir os procedimentos de segurança da unidade prisional, baseado no direito individual assistido aos presos. Até mesmo porque, eventual ausência de entrega de materiais pelos visitantes não deixará o sentenciado desassistido, já que todos os presos do sistema prisional do Distrito Federal recebem regularmente o kit de material de higiene pessoal e de limpeza, em quantidades suficientes para atender às suas necessidades básicas por determinado período 4. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – SEAP, responsável pela gestão das unidades prisionais do Distrito Federal, padronizou o procedimento de entrega de materiais e dinheiro aos presos por seus familiares e amigos, permitindo aos visitantes não cadastrados ou não atualizados no rol de visitantes, a entrega de materiais e dinheiro ao preso por intermédio de Advogado, todas as sextas-feiras. Assim, o direito do encarcerado restou devidamente assegurado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que o fato de sua companheira estar cumprindo pena em regime aberto não é fundamento idôneo para impedir o direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto ou ilimitado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ: “tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.685.537/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2330841, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DATA DA PUBLICAÇÃO 21/06/2023. Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, descaberia dar curso ao apelo especial, porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior assentou que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020